Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-92.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003382-92.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), THOMAZ MALDONADO - CPF: 079.412.009-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORES AO ÓBITO. SÚMULA 392/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível manejada com o intuito de reformar sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra o espólio, sob o fundamento de ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI), em razão de o fato gerador do crédito tributário ter ocorrido após o falecimento do de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal proposta para cobrança de tributos cujo fato gerador se deu após o óbito do contribuinte, e se há possibilidade de redirecionamento ou propositura da ação em face do espólio à luz da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante desta Corte reconhece a legitimidade do espólio em execuções fiscais apenas quando presentes os pressupostos legais, especialmente abertura de inventário e nomeação de inventariante.

4. A execução fiscal foi ajuizada mais de oito anos após o falecimento do contribuinte, não havendo notícia da abertura de inventário nem da indicação de inventariante, tampouco da citação válida em vida, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda contra o espólio.

5. Conforme a Súmula 392/STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, ainda que sob a alegação de correção formal da CDA, o que impede o redirecionamento ou o ajuizamento originário da execução contra parte diversa do devedor original.

6. A modificação do polo passivo da CDA representa vício substancial no título executivo, comprometendo sua higidez e aptidão para aparelhar a execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O espólio não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal quando o fato gerador do tributo ocorre após o óbito do contribuinte, salvo nos limites da responsabilidade sucessória prevista em lei. 2. A substituição do sujeito passivo na CDA, em desconformidade com a Súmula 392/STJ, inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo ente público, a qual visava à reforma de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra o Espólio de Thomaz Maldonado, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio para responder por débitos tributários cujo fato gerador ocorreu após o óbito do de cujus.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, por desconsiderar a autorização legal expressa constante do art. 4º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), que permite o ajuizamento de execução fiscal contra o espólio.

Alega que o imóvel objeto da tributação permanece registrado em nome do falecido Thomaz Maldonado, inexistindo inventário ou partilha registrados, circunstância que, a seu ver, mantém hígida a responsabilidade tributária do espólio.

Assevera não se tratar de redirecionamento da execução, mas de sua propositura originária contra o espólio, razão pela qual seria inaplicável a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma haver jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a legitimidade do espólio enquanto não formalizada, mediante registro, a transmissão da propriedade do imóvel.

Defende, ainda, que o ajuizamento da ação observou os preceitos legais pertinentes, tendo as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) sido regularmente emitidas em nome do espólio.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo interno foi interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra o espólio de Thomaz Maldonado, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o espólio figurar no polo passivo da execução fiscal proposta para a cobrança de créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram após o falecimento do contribuinte, ocorrido em 2015.

Com efeito, esta Corte tem reconhecido a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo de execuções fiscais, desde que configurada a responsabilidade tributária nos termos da legislação aplicável.

Confira-se:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante.
2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, de forma precisa, conforme art. 321 do CPC”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024). [g.n].

“[...]
Tese de julgamento:
1. O espólio perde legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais após o encerramento do inventário, cabendo a responsabilidade tributária aos herdeiros.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024). [g.n].

Entretanto, no caso concreto, observa-se que o de cujus faleceu em 2015, ao passo que a execução fiscal foi proposta apenas em 2023, ou seja, transcorridos mais de oito anos do óbito.

Neste contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite o redirecionamento da execução mediante alteração do sujeito passivo constante na Certidão de Dívida Ativa, conforme dispõe a Súmula 392/STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.” [g.n].

Nesse sentido:

“[...]
4. A respeito da possibilidade de substituição da CDA
, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação consolidada nesta Corte de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução - Súmula 392/STJ (REsp. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973).
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30.9.2024, publicado no DJe em 07.10.2024). [g.n].

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça igualmente segue essa orientação:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024). [g.n].

“[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
.” (TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.11.2020, publicado no DJe em 10.12.2020). [g.n].

Com efeito, a modificação do sujeito passivo da execução fiscal não configura mero erro material ou formal, mas sim alteração substancial do lançamento tributário, o que compromete a higidez da CDA que fundamenta a ação executiva.

Diante das premissas delineadas, verifica-se que o devedor faleceu antes do ajuizamento da execução, sendo indevido, portanto, o redirecionamento do feito ao espólio, o qual sequer poderia figurar no polo passivo originariamente, ante a ausência de responsabilidade por débitos posteriores ao falecimento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou seguimento à apelação interposta pelo Município de Várzea Grande/MT, e confirmou a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do espólio de Thomaz Maldonado, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025